Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS EM MORA. CÁLCULOS. PERTINENTES. VALORES. DEVIDOS. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor-apelante apresentou o contrato firmado entre as partes, datado de 09/09/2021, em que fora definido o valor total da prestação dos serviços advocatícios em R$ 9.000,00, parcelado em 30 vezes de R$ 300,00, iniciando-se em 10/10/2021 e findando em 10/03/2024. Afirma que recebeu a quantia de R$ 1.200,00, referentes a 4 parcelas, pagos em atraso na data de 21/02/2022. 1.1. O contrato preceitua que o “atraso no pagamento de qualquer parcela ensejará o vencimento antecipado das demais parcelas vincendas; multa de 10% do débito em aberto; além de juros de 1% ao mês”.
2. Citada, a primeira ré não apresentou contestação. O segundo réu, citado por edital, ofereceu contestação por negativa.
3. Apesar de ter havido a contestação por negativa geral e buscado imputar o dever de prova ao autor, a comprovação dos não pagamentos das parcelas devidas constitui prova impossível ou diabólica. Portanto, as alegações do autor-apelante devem-se tomar como verdadeiras, visto a não contraposição de elementos necessários ao combate dos argumentos postos.
4. A sentença se utilizou inadvertidamente da planilha que calculou a atualização dos valores já pagos pela parte ré como base para determinar o pagamento da quantia devida, em claro erro material. Mesmo este equívoco tendo sido questionado em embargos de declaração, aquele Juízo manteve o valor sentenciado.
5. O recorrente faz jus ao pagamento do valor requerido de R$ 10.588,71, referente à diferença entre o total atualizado do contrato (R$ 11.923,50), subtraído do valor corrigido da quantia adimplida (R$ 1.334,79), acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da última citação.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.